Tribunal: TJBA
Processo: 8005097-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005097-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELISABETE DOMINGAS DE BRITO JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo de Vara de Relações de Consumo que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora, deferiu medida liminar para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por evento de descumprimento, limitada ao valor da causa, além de reconhecer a inversão do ônus da prova e conceder gratuidade de justiça. A agravante sustenta a regularidade da contratação, a existência de perigo de dano inverso e a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução das astreintes e a ampliação do prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado incidente sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da ordem judicial revela-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da tutela de urgência mostra-se adequada quando a controvérsia acerca da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado exige maior dilação probatória, especialmente diante da alegação de vício de consentimento da consumidora quanto à natureza do contrato firmado.

4.

A suspensão provisória dos descontos em benefício previdenciário preserva o resultado útil do processo e evita possível prejuízo à subsistência da consumidora, sem causar dano irreversível à instituição financeira.

5.

A imposição de multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais e garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu.

6.
A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por evento de descumprimento, limitada ao valor da causa, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque a penalidade somente incide na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

7.

A eventual discussão sobre excesso da multa somente se justifica caso haja efetivo descumprimento da decisão judicial, inexistindo, no momento, elementos que indiquem desproporcionalidade na fixação do valor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
gravo de
i
nstrumento

nº
8005097-19.2026.8.05.0000
, em que é
agravante

BANCO AGIPLAN S.A.

e
agravad
a
,
ELISABETE DOMINGAS DE BRITO JESUS.

ACORDAM
os Desembar
gadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente